Tribunal: TJSP
Processo: 2071233-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPETÊNCIA – Execução de título extrajudicial fundada em Termo de Confissão de Dívida entabulado com pessoa jurídica e sua representante legal - Foro de eleição – Decisão que determina, de ofício, a redistribuição para o foro do domicílio do devedor antes da citação – Inviabilidade - Cláusula de eleição de foro que não pode ser reputada abusiva sem evidência de prejuízo efetivo ao exercício

Ementa:
COMPETÊNCIA – Execução de título extrajudicial fundada em Termo de Confissão de Dívida entabulado com pessoa jurídica e sua representante legal - Foro de eleição – Decisão que determina, de ofício, a redistribuição para o foro do domicílio do devedor antes da citação – Inviabilidade - Cláusula de eleição de foro que não pode ser reputada abusiva sem evidência de prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência da parte - Ausência de defesa por parte da devedora – Inexistência de causa para a declinação de ofício da competência – Recurso provido.